Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008392-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.339.613/0001-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JURACI NADIN - CPF: 501.675.619-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVANE MORI NADIN - CPF: 571.229.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JOAO NADIN - CPF: 051.391.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO RELEVANTE E FATURAMENTO EXPRESSIVO. PREJUÍZO CONTÁBIL CONJUNTURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. LIQUIDEZ DE CAIXA SUPRIDA PELO PARCELAMENTO DAS CUSTAS (ART. 98, § 6o, CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante,
facultan
do o parcelamento das custas processuais em seis vezes. A agravante reitera a tese de que atravessa crise financeira, evidenciada por prejuízo operacional em 2024 e restrições de crédito, sustentando que seu ativo é majoritariamente imobilizado e desprovido de liquidez imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

C
onsiste em verificar se a demonstração de prejuízo contábil momentâneo e a alegação de iliquidez de ativos são suficientes para caracterizar a hipossuficiência de pessoa jurídica que detém ativo total superior a R$ 30 milhões e faturamento anual na ordem de R$ 14 milhões, à luz da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova
inequívoca
da i
ncapacidade
de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de insuficiência.

O patrimônio da agravante (Ativo Total de R$ 30.000.000,00 e Lucro Líquido de R$ 3.299.000,00 no exercício anterior) revela capacidade econômica incompatível com o benefício da isenção integral, sendo que o prejuízo pontual registrado em balancete de 2024 não anula a solidez estrutural da empresa.

A distinção entre patrimônio imobilizado e liquidez financeira é sanada pelo instituto do parcelamento das despesas processuais (art. 98, § 6o, CPC), o qual permite o cumprimento da obrigação tributária sem o comprometimento imediato do fluxo de caixa ou da continuidade da atividade empresarial.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a extensão automática de benefícios concedidos aos sócios, devendo a capacidade da empresa ser avaliada por seus próprios demonstrativos contábeis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
A existência de patrimônio
imobilizado relevante
e faturamento expressivo afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica para fins de gratuidade judiciária, sendo o prejuízo contábil momentâneo e a iliquidez de ativos circunstâncias adequadamente remediadas pelo parcelamento das custas processuais, garantindo-se o acesso à justiça sem renunciar ao custeio da máquina estatal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA - ME contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o entendimento do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu a assistência judiciária gratuita nos autos dos Embargos à Execução no 1011292-70.2025.8.11.0045, embora tenha autorizado o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais.

A agravante sustenta equívoco na decisão monocrática ao equiparar patrimônio contábil à capacidade financeira. Afirma que seus ativos, concentrados no imobilizado (veículos e maquinário), são essenciais à atividade e carecem de liquidez. Alega crise em 2024, com prejuízo superior a R$ 1,1 milhão, registros de inadimplência e baixa pontuação de crédito, o que dificultaria a obtenção de recursos. Defende, ainda, a extensão do benefício aos entes societários, por se tratar de empresa familiar.

Em contraminuta (ID 361629892), o
agravado
pugna pelo
não
provimento
do recurso
, ao argumento de que não houve demonstração de hipossuficiência, mas apenas dificuldades momentâneas, incompatíveis com faturamento anual de R$ 14,5 milhões e ativo de R$ 30 milhões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia reside na aferição da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante para fins de isenção integral das custas. No direito brasileiro, a gratuidade para empresas com fins lucrativos é excepcional e depende de demonstração inequívoca de que o pagamento comprometeria sua própria atividade, não bastando alegações genéricas de crise ou resultados negativos pontuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

Ao analisar o conjunto probatório,
o
s dados de 2023 indicam empresa de porte relevante, com receita bruta superior a R$ 14,5 milhões, lucro líquido acima de R$ 3,2 milhões e ativo total próximo de R$ 30 milhões, cenário incompatível com a alegada hipossuficiência.

Quanto à distinção entre patrimônio e liquidez, ainda que os ativos estejam concentrados no imobilizado, a legislação processual oferece solução adequada. O art. 98, § 6o, do CPC autoriza o parcelamento das despesas, medida já aplicada no caso.

O fracionamento das custas equilibra os interesses: viabiliza o acesso ao Judiciário e preserva o dever de custeio por quem possui capacidade econômica. A isenção total, nesse contexto, transferiria indevidamente à coletividade o ônus de atividade empresarial com faturamento elevado.

Os dados de 2024 — prejuízo de R$ 1,1 milhão e restrições de crédito — não alteram essa conclusão. Tais elementos indicam dificuldade momentânea, mas não afastam a existência de patrimônio significativo capaz de sustentar o pagamento parcelado.

Também não procede o argumento de extensão automática do benefício aos sócios. A pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, nos termos do art. 49-A do Código Civil, devendo sua capacidade ser aferida de forma independente.

A jurisprudência d
este Tribunal
é firme no sentido de que faturamento expressivo e patrimônio relevante afastam a gratuidade integral. O instituto não se destina a eximir empresas ativas do pagamento de despesas processuais.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO E FATURAMENTO RELEVANTES. PARCELAMENTO AUTORIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, § 2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a alegação genérica de crise financeira ou endividamento.

2. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade e autoriza o parcelamento das custas deve ser mantida quando os documentos demonstram capacidade financeira da empresa.

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10373054720258110000, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Assim, ausentes elementos novos que infirmem os fundamentos adotados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a assistência judiciária à pessoa jurídica e autorizou o parcelamento das custas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026